Tribunal: TJES
Processo: 5004482-04.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004482-04.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANUELA GUIMARAES COELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004482-04.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MANUELA GUIMARÃES COELHO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MANUELA GUIMARAES COELHO
em face da sentença de ID 15921458 que julgou
totalmente improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, a parte autora, servidora pública do Município de Guarapari (professora), pleiteou a
incorporação e o pagamento retroativo da "Gratificação de Regência de Classe" no percentual de 30%, alegando que tal direito estaria previsto na Lei Municipal nº 1.117/1987 e ratificado pela Lei Municipal nº 1.823/1998, com reflexos em férias, 13º salário e previdência.

A r. sentença de origem rejeitou a pretensão, fundamentando que a referida gratificação, prevista na norma de 1987, foi suprimida pela reestruturação da carreira ocorrida com as Leis Municipais nº 1.254/90 e, posteriormente, pela Lei nº 1.823/98 (atual Plano de Carreira), a qual elenca taxativamente as gratificações devidas, não abarcando a pleiteada gratificação genérica de regência.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15921459). Em sede preliminar, sustentou que o “
PROJETO DE SENTENÇA"
elaborado por Juiz Leigo, tratou-se de decisão "prematura", não aguardou audiência de instrução designada em processo paradigma e que o projeto homologado deixou de enfrentar argumentos relevantes.
No mérito,
sustentou que não houve revogação expressa da Lei nº 1.117/87 e que a supressão da gratificação violaria a irredutibilidade salarial e o direito adquirido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a Recorrente alega que r. sentença foi proferida de forma "prematura" e sem a devida fundamentação, bem como não observou o devido processo, eis que não foi realizada audiência que supostamente ocorreu em outra demanda "semelhante".

Tal argumento não merece prosperar, não havendo qualquer nulidade na sentença de ID 15921458. Explico.

Com efeito, a matéria debatida nos autos
– vigência de lei municipal e estrutura remuneratória de servidor público –
é eminentemente de
direito,
sendo
desnecessária a produção de prova oral em audiência

ou o aguardo de instrução em processo diverso, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC (julgamento antecipado do mérito).

O juízo de origem, ao constatar que o feito estava maduro para julgamento com base na prova documental, agiu em estrito cumprimento ao princípio da celeridade, norteador dos Juizados.

Assim, feita tais considerações, passo a análise do mérito.

No mérito, a controvérsia reside na
vigência da Lei Municipal nº 1.117/1987 frente às reestruturações posteriores da carreira do magistério municipal (Leis nº 1.254/90, 1.820/98 e 1.823/98).

A Recorrente sustenta a tese de que a ausência de revogação expressa da "Gratificação de Regência" manteria o direito à disposição da Autora. Contudo, tal interpretação afronta a hermenêutica do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que é clara ao dispor sobre a revogação tácita ou integral,
in verbis:

Art. 2º, § 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.

Nos termos do dispositivo citado, ao instituir o novo Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério (Lei nº 1.823/98), o Município de Guarapari regulou inteiramente a matéria remuneratória, estabelecendo taxativamente em seu art. 27 quais gratificações seriam devidas.

Por sua vez, a pretensão da autora de "pinçar" uma gratificação de uma lei revogada (1987) e aplicá-la conjuntamente com o regime atual configura a criação de um "regime híbrido",
o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Somado a isso, o cerne da questão é a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico

por parte do servidor público
, uma vez que a Administração Pública detém a prerrogativa de reorganizar a estrutura remuneratória de seus agentes, desde que respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos
– o que foi observado no caso, eis que não houve prova de redução do valor global recebido.

Sobre o tema, é imperiosa a aplicação do entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, em sede de Repercussão Geral (Tema 41):

TESE:
Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;
A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos,
não ofende a Constituição da República de 1988,
por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

(STF - RE 563.965/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009).

Corroborando este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
reafirma a possibilidade de a Administração promover alterações na composição dos vencimentos, retirando vantagens e gratificações de regimes anteriores:

A jurisprudência do STJ entende que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada pelo ordenamento constitucional pátrio apenas a irredutibilidade de vencimentos,
não havendo impedimento de que a Administração promova alterações na composição dos seus vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, absorvendo-as em outras parcelas
[...] (STJ - RMS: 65371 BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021).

Por fim, sob o prisma doutrinário, impõe-se a observância estrita ao
Princípio da Legalidade Administrativa
, na medida em que o gestor público só pode conceder vantagens pecuniárias se houver lei específica vigente autorizadora. Conceder a gratificação pleiteada, sem lastro na legislação atual (Lei 1.823/98), implicaria em violação ao art. 37,
caput
e inciso X, da Constituição Federal.

Nas palavras do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'poder fazer assim'; para o administrador público significa 'dever fazer assim'.

Destarte, demonstrada a sucessão legislativa que suprimiu a gratificação e a ausência de direito adquirido à imutabilidade do regime de gratificações, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade da cobrança, eis que se trata de beneficiária da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)